Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-26.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000003-26.2012.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDWILSON LOPES DE SOUSA, MARCIO NASCIMENTO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0000003-26.2012.8.14.0015.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Agravante/ Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Agravados/Apelados: EDWILSON LOPES DE SOUSA e MARCIO NASCIMENTO COSTA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO PARA SERVIDOR PÚBLICO MILITAR -
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321 DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO PREVISTOS NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991 - AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA A QUO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO PRINCIPAL.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Interno e lhe dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Processo nº. 0000003-26.2012.8.14.0015.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Agravante/ Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Agravados/Apelados: EDWILSON LOPES DE SOUSA e MARCIO NASCIMENTO COSTA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo AGRAVANTE contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por EDWILSON LOPES DE SOUSA e MARCIO NASCIMENTO COSTA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A decisão agravada julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Estado contra a decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança que julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores/agravados e condenou o Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização referente aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas das parcelas vencidas no curso da demanda, devidamente atualizadas pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento.

Na mesma decisão rejeitou o pedido de incorporação do adicional, revogando parcialmente a liminar concedida no processo.

Inconformado, Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 7051049), ocasião em que pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão do apelado. No mérito, requereu a reforma da decisão por inexistir suporte jurídico para o recebimento do adicional de interiorização, ante a inconstitucionalidade do referido adicional. Bem como a reformada decisão para fixação de honorários advocatícios em patamar inferior ao fixado na sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões nos autos, ID. 7051050.

A Desembargadora Relatora, à época, proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática de julgou improcedente o recurso de apelação.

Em despacho sob o ID. 7051055, a Des. Diracy Nunes Alves determinou o sobrestamento do feito, em razão do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria.

Posteriormente, considerando o julgamento da ADI 6321, a Desembargadora Relatora, à época, determinou a intimação das partes para, querendo se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 05 dias.

O Estado do Pará, ID 7389976, se manifestou requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do pagamento de adicional de interiorização e a reforma da decisão de piso e improcedência dos pedidos formulados na Inicial.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a inexistência de fundamento legal a resguardar o direito do apelado, referente ao adicional de interiorização, posto que fundada em Lei Estadual declarada inconstitucional pelo STF, nos termos da ADI 6321/PA.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

DECIDO.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade, em sendo assim conheço do Agravo Interno interposto.

Observa-se que a decisão agravada julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Estado contra a decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança que julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores/agravados e condenou o Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização referente aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas das parcelas vencidas no curso da demanda.

O Estado ingressou com recurso de apelação, o qual foi julgado monocraticamente, o que levou a interposição do presente Agravo Interno.

A questão do presente recurso, gira em torno do adicional de interiorização deferido aos autores da ação de cobrança, processo principal.

Porém, ocorreu de forma superveniente o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6321-PA, pelo STF, o qual declarou a inconstitucionalidade do pagamento do adicional de interiorização, o qual foi objeto da ação principal, no presente caso.

O mencionado benefício de adicional de interiorização previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual, foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Ocorre que em 21/12/2020, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, os pedidos foram julgados procedentes, no sentido de “a)
declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

De acordo com o julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente da Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

Segue trechos do voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Em sendo assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito pleiteado na ação principal, a qual gerou o agravo interno, fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

O referido julgamento conferiu eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Desta forma, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não existe lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões mencionadas. Segue trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após as devidas considerações, analisando o caso específico dos autores/ora agravados, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação e agravo interno interpostos pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO

ao Agravo Interno interposto para, considerando a decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, reformar a decisão monocrática e, de ofício, desconstituir a sentença de 1º grau, declarando a improcedência dos pedidos formulados na ação intentada pelos autores/agravados.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Desembargador Relator.

Belém, 03/03/2022